Tribunal: TJSP
Processo: 1005980-65.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização. Colisão lateral. Dinâmica do acidente não comprovada. Versões conflitantes. Conjunto probatório insuficiente. Ausência de prova segura quanto à versão da autora. Ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que a ela incumbia. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.